Tribunal: TJDFT
Processo: 0005504-84.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi declarada a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se ocorreu a prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3. O título executivo no presente caso é um contrato de mútuo, cujo prazo prescricional intercorrente é quinquenal, por força do art. 206, §5o, I, c/c 206-A do Código Civil.
4. Por força de decisão proferida em 29/05/2018, o feito foi suspenso por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, período em que também ficou suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
5. A prescrição intercorrente se consumou em 16/10/2024, considerando o prazo quinquenal iniciado após o fim da suspensão da execução, além do disposto na Lei 14.010/2020, que, no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), suspendeu os prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor até 30.10.2020, resultando em uma suspensão de 140 dias.
6. A execução deve ser, portanto, extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O curso do prazo da prescrição intercorrente não se suspende nem se interrompe por força de meros requerimentos de pesquisas de bens, pois, do contrário, a solução da lide seria eternizada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924. CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07177180420178070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 22/5/2024, p. 5/6/2024.
TJDFT, APC, 0702800-74.2017.8.07.0007, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/02/2025, p. 20/02/2025.